Tribunal: TJMT
Processo: 1028836-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028836-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA - CNPJ: 27.019.528/0001-69 (EMBARGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (EMBARGANTE), COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA - CNPJ: 21.821.738/0001-90 (EMBARGANTE), EUCLIDES FRANCISCO JUTKOSKI - CPF: 017.307.348-47 (ADVOGADO), CAMILA FERNANDA TRAVENSSOLO JUTKOSKI WENDEL - CPF: 336.333.448-61 (ADVOGADO), KENJI EGUCHI - CPF: 906.434.618-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA AKEMI KUMASAKA EGUCHI - CPF: 912.875.968-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL C/C IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AUTOR PELOS HONORÁRIOS DO RÉU EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DEVIDAMENTE ANALISADO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da embargada, reconhecendo a incidência do art. 338, p.u., do CPC e condenando as autoras, ora embargantes, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré excluída por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao divergir da conclusão do juízo de origem quanto à boa-fé das autoras;

(ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e ao alcance do art. 1.245, § 1º, do CC na definição da legitimidade passiva; e

(iii) saber se existe contradição na aplicação conjunta do art. 338, p.u., e do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre o acórdão e a decisão de primeiro grau não configura contradição interna, sendo inerente ao sistema recursal a revisão do entendimento anterior.

4. O acórdão enfrentou o princípio da causalidade e a disciplina da legitimidade passiva, assentando que a substituição processual, uma vez realizada, atrai a incidência objetiva do art. 338, p.u., do CPC, independentemente da boa-fé ou das circunstâncias do registro imobiliário previstas no art. 1.245, § 1º, do CC.

5. Não há contradição na aplicação conjunta dos arts. 338, p.u., e 85 do CPC, pois a norma especial disciplina expressamente a responsabilidade do autor pelos honorários da parte excluída.

6. O pedido de prequestionamento é atendido na medida em que as questões jurídicas relevantes foram analisadas, ainda que sem menção literal a cada dispositivo invocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A substituição processual por ilegitimidade passiva atrai a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 338, p.u., do CPC, independentemente de boa-fé ou de circunstâncias relacionadas ao registro imobiliário. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e aplica a legislação processual de maneira objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA
e
BRITAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E BRITA LTDA (COPACELMIX SERVIÇOS DE CONCRETO USINADO LTDA)
contra acórdão proferido em ID 333429372, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA
.

Em suas razões de ID 333690362, as embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão e/ou contradição nos seguintes pontos:

- Contradição com o reconhecimento da boa-fé e ausência de conduta abusiva das embargantes na decisão de primeiro grau;

- Omissão na análise do princípio da causalidade e do papel da posse à luz do artigo 1.245, §1º, do Código Civil; e,

- Contradição na aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC e do art. 85 do CPC sem observância da causalidade real.

Sustentam que agiram em estrita conformidade com os registros públicos e a lei, uma vez que a embargada era a proprietária registral do imóvel quando foi incluída no polo passivo, e que a consolidação da propriedade em nome do Sr. Clóvis Nardini somente ocorreu posteriormente, com a baixa da cláusula resolutiva e o registro em 20/09/2024.

Argumentam que o art. 1.245, §1º, do Código Civil estabelece que "
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
", e que, portanto, não poderiam ter direcionado a ação contra o Sr. Clóvis Nardini antes da consolidação registral da propriedade.

Requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar integralmente a parte do acórdão que as condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se incólume a decisão de primeira instância.

Formulam ainda pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões em ID 335864873, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que as embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, as embargantes alegam omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da exclusão da embargada do polo passivo por ilegitimidade.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão às embargantes.

Da inexistência de contradição com a decisão de primeiro grau:

As embargantes alegam contradição entre o acórdão e a decisão de primeiro grau que reconheceu sua boa-fé e a ausência de conduta abusiva.

Ocorre que não há contradição interna no acórdão pelo fato de ter adotado entendimento diverso do juízo de origem. A divergência de interpretação jurídica entre instâncias é inerente ao sistema recursal e não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de fato superveniente e boa-fé das autoras, concluindo que tais circunstâncias não afastam a incidência do art. 338, parágrafo único, do CPC, que estabelece responsabilidade objetiva do autor pelos honorários do réu excluído, independentemente de culpa ou má-fé.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Da inexistência de omissão na análise do princípio da causalidade e do art. 1.245, §1º, do CC:

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso na análise do princípio da causalidade e do papel da posse à luz do artigo 1.245, §1º, do Código Civil.

Contudo, o acórdão analisou expressamente a questão, afirmando que o princípio da causalidade reforça que deve suportar os ônus da sucumbência quem deu causa ao ajuizamento ou ao prolongamento da lide, cabendo às autoras o pagamento dos honorários em razão da movimentação processual indevidamente dirigida contra parte ilegítima.

E ainda, consignou que as Agravadas, ao optarem por manter a Agravante no polo passivo e inclusive litigarem ativamente contra ela em instância recursal para obter a imissão provisória na posse, assumiram o risco inerente à sua escolha processual.

Quanto ao art. 1.245, §1º, do Código Civil, embora não tenha sido expressamente mencionado no acórdão, a questão jurídica subjacente, qual seja, a legitimidade passiva baseada na titularidade registral do imóvel, foi devidamente enfrentada.

Em assim sendo, o acórdão reconheceu que a embargada foi legitimamente incluída no polo passivo quando era proprietária registral do imóvel, mas entendeu que, uma vez arguida a ilegitimidade passiva e realizada a substituição processual, incide a regra do art. 338, parágrafo único, do CPC, independentemente das razões que levaram à substituição.

Não obstante, a invocação do art. 1.245, §1º, do CC pelas embargantes não tem o condão de afastar a aplicação da norma processual específica (art. 338, parágrafo único, do CPC) que regula a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de substituição do réu por ilegitimidade passiva.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Da inexistência de contradição na aplicação do art. 338, parágrafo único, e do art. 85 do CPC:

As embargantes alegam contradição na aplicação conjunta do artigo 338, parágrafo único, e do artigo 85 do CPC, argumentando que o primeiro pressuporia erro inicial do autor.

No entanto, o acórdão foi claro ao afirmar que o artigo 338, parágrafo único, do CPC estabelece responsabilidade objetiva, não condicionada à demonstração de erro, culpa ou má-fé do autor, bastando à ocorrência da substituição processual.

Nesse contexto, o acórdão harmonizou a aplicação do artigo 338, parágrafo único, com o artigo 85 do CPC, fixando os honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa, percentual expressamente previsto na norma específica e compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte excluída.

Assim, inexiste contradição a ser sanada neste ponto.

Do prequestionamento:

As embargantes formularam pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais, entre eles o art. 1.245, §1º, do CC e os arts. 5º, 85, §§2º e 8º, e 338, parágrafo único, do CPC.

Como se sabe, o prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica a eles relacionada tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso.

De todo modo, para fins de prequestionamento, registro que o acórdão não viola os dispositivos invocados pelas embargantes, tendo aplicado corretamente o art. 338, parágrafo único, do CPC, em harmonia com o princípio da causalidade (art. 85, caput, do CPC) e com os parâmetros de fixação de honorários (art. 85, §§2º e 8º, do CPC).

Quanto ao art. 1.245, §1º, do CC, sua aplicação não afasta a incidência da norma processual específica (art. 338, parágrafo único, do CPC) que regula a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de substituição do réu por ilegitimidade passiva.

Conclusão:

Em suma, o que se verifica é que as embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 333690362, mantendo incólume o acórdão embargado, com anotação de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelas embargantes.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará as embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026